Tribunal: TCU
Processo: 036.826/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em desfavor de Daniel Queiroz de SantAna, como então Secretário Estadual de Educação do Acre (gestão: 1o/1/2011 a 2/4/2014), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 744728/2010 celebrado entre o então Ministério do Esporte e o Governo do Estado do Acre, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer, sob o valor de R$ 1.195.059,86 para a produção de materiais esportivos por detentos na Colônia Penal Dr. Francisco DOliveira Conde, no município de Rio Branco-AC, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 30/12/2010 a 25/9/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em desfavor de Daniel Queiroz de Sant'Ana, como então Secretário Estadual de Educação do Acre (gestão: de 1o/1/2011 a 2/4/2014), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 744728/2010 celebrado entre o então Ministério do Esporte e o Estado do Acre, por intermédio da sua Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer, sob o valor de R$ 1.195.059,86 para a produção de materiais esportivos por detentos na Colônia Penal Dr. Francisco D'Oliveira Conde em Rio Branco - AC, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 30/12/2010 a 25/9/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Daniel Queiroz de Sant'Ana; 9.2. julgar irregulares as contas de Daniel Queiroz de Sant'Ana, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 17/5/2011 1.183.109,26 - 24/10/2013 622.466,12 já restituído 9.3. aplicar em desfavor de Daniel Queiroz de Sant'Ana a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.